Tribunal: TJDFT
Processo: 0726522-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
Processo : 0726522-85.2022.8.07.0000 DESPACHO Em análise ao id. 49309872. Tendo em vista o art. 4o, inc. III e § 2o, da Portaria GPR 841/2021, bem assim considerando a previsão do art. 937, inc. VI, do CPC, exclua-se o processo da sessão virtual designada e inclua-se em pauta presencial para viabilizar a sustentação oral requerida nestes autos. Intimem-se. Brasília – DF, 25 de julho de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator